Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-03.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO ROMAN BOLICO
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO ROMAN BOLICO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600395-03.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600395-03.2020.6.16.0061
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Convenção Partidária, Registro de
Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600395-
03.2020.6.16.0061 (DRAP n.º 0600391-63.2020.6.16.0061), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Fernando Roman Bolico, para concorrer ao cargo de Prefeito e, por conseguinte,
indeferiu a chapa majoritária do Partido Trabalhista Cristão (PTC). (Indeferimento do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para os cargos de Prefeito, no
município de Arapongas/PR, apresentado pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC (Diretório
Municipal de Arapongas/PR), sob o fundamento de o pedido não se encontrar em conformidade
com o disposto no art.27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. O DRAP foi indeferido, tendo em vista a
ausência, na convenção do partido, de indicação de candidatos à chapa majoritária e, a alegação,
nessa fase, de que houve mero erro material na redação da ata, não encontra respaldo na própria
ata da convenção, tendo em vista constar expressamente que as indicações seriam feitas
posteriormente, sem nunca ter sido apresentada nova ata ou realizada nova convenção para tanto.
Além disso, deixou de comprovar sua desincompatibilização do cargo declarado de professor de
ensino médio, ou justificar sua desnecessidade, bem como apresentou arquivo inválido como foto
para a urna, em total desacordo com o contido na Res. TSE 23.609/2019; Recurso com pedido
liminar). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO ROMAN BOLICO (RECORRENTE)
GUILHERME BECKER SANTOS (ADVOGADO)
FERNANDA GOLINELLI GONGORA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17290
916
05/11/2020 19:43 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.770

RECURSO ELEITORAL 0600395-03.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO ROMAN BOLICO
- OAB/PR0087039
ADVOGADO: GUILHERME BECKER SANTOS
- OAB/PR0070292
ADVOGADO: FERNANDA GOLINELLI GONGORA
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO. DRAP
DEFERIDO
EM
GRAU
DE
RECURSO.
FOTO
IRREGULAR.
REGULARIZAÇÃO. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O DRAP foi julgado regular em grau de recurso, irregularidade
sanada, não necessitando de nova discussão nos autos de registro de
candidatura.
Arquivo de foto irregular com posterior regularização, falha sanada.
Recurso eleitoral conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 17290916 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:45
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516241429400000016706192
mero do documento: 20110516241429400000016706192

Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
061ª Zona Eleitoral de Arapongas que indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Fernando Roman Bolico, para concorrer ao cargo de Prefeito pelo Partido Trabalhista
Cristão - PTC.
O magistrado de origem indeferiu o pedido de registro por entender que a
alegação de que houve erro material na redação da ata não encontra respaldo na
própria ata da convenção, tendo em vista que consta expressamente que as indicações
seriam feitas posteriormente, sem nunca ter sido apresentada nova ata ou realizada
nova convenção para tanto, além de ter apresentado arquivo inválido com foto para a
urna, em total desacordo com o contido na Res. TSE 23.609/2019 (id. 12949716).
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso (id. 12950266) sob o
seguintes fundamentos. Primeiramente, pugna pela concessão da medida liminar de
urgência, aduzindo que a convenção foi realizada na data limite para escolha dos
candidatos aos cargos majoritários, obedecendo-se todas as determinações legais,
tendo ocorrido apenas erro material na digitação da ata no ato de lançamento junto ao
sistema CANDEX, o que fez com que não constasse os nomes dos candidatos.
Ademais, aponta que no DRAP de nº 600391-63.2020.6.16.0061, bem como nos
anexos destes autos, foi apresentado vídeo de todo o procedimento de escolha dos
candidatos a prefeito e vice prefeito, o que afasta a alegação do Ministério Público
Eleitoral relativa à uma possível candidatura unilateral. Afirma, ainda, que a não
concessão da liminar pretendida irá acarretar grave violação de seus direitos políticos.
No mérito, argumenta que a chapa majoritária está inequivocamente apta a
concorrer ao pleito, assim como sua documentação encontra-se em conformidade com
a Lei Eleitoral e com o Estatuto Partidário, uma vez que os candidatos à chapa
majoritária foram escolhidos em Convenção Partidária realizada no dia 16/09/2020,
conforme declarações anexas. Aponta que o erro material na digitação da ata é sanável
a qualquer tempo, mesmo com o trânsito em julgado da decisão, motivo pelo qual não
há de se falar em preclusão. Por fim, salienta que a mera existência de erro formal na
elaboração do DRAP não é suficiente para seu indeferimento.
Ao final, requer o deferimento e confirmação da liminar pleiteada, e, no
mérito, o provimento do recurso para deferir seu registro de candidatura.
A medida liminar foi indeferida, conforme decisão acostada aos autos sob o
id. 13049466.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso por considerar que, reiterando a manifestação dos autos do
Demonstrativo
de
Regularidade
de
Atos
Partidários
(DRAP)
nº
0600391-63.2020.616.0061, a partir da análise dos documentos probatórios é possível
notar que foram efetivamente escolhidos em convenção os candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito, respectivamente, Fernando Roman Bolico e Tiago Parazzi de Freitas.
É o relatório.

Num. 17290916 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:45
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516241429400000016706192
mero do documento: 20110516241429400000016706192

1.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito
A controvérsia deste recurso cinge-se ao apontamento feito na sentença de
1º grau que causou o indeferimento do registro de candidatura do recorrente, qual seja,
a ausência de escolha por convenção partidária.
Apontou o magistrado ainda que a foto para a urna eletrônica teria sido
enviada em um arquivo inválido.
Passo a análise de cada apontamento separadamente.

Ausência de escolha por convenção partidária.
O pedido de Registro do Demonstrativo dos Atos de Regularidade
Partidária (DRAP) do Partido Trabalhista Cristão de Arapongas foi indeferido no 1º grau
de jurisdição por considerar que houve irregularidade na realização da convenção
partidária municipal, devido da ausência de indicação, na referida ata, para os cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito.
A agremiação recorreu e os autos RE nº 0600391-63.2020.6.16.0061, de
minha relatoria, foram julgado no dia 27 de outubro, próximo passado, segue a ementa:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 58 DA RES. DO TSE Nº 23.609/2019. AFASTADA. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DE
ATOS
PARTIDÁRIOS.
DRAP.
IRREGULARIDADE.
JUNTADA
DE
PROVAS
POSTERIOR. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. PRECEDENTES DO TSE. FALHA SUPERADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando o juiz eleitoral profere sentença de registro de candidatura antes do
prazo de três dias da conclusão dos autos, o prazo recursal do art. 8º da LC 64/90
passará a correr, para as partes e para o Ministério Público, apenas do termo final
daquele tríduo, conforme disposto no parágrafo 3º do art. 58 da Resolução do TSE
nº 23.609/2019.
2. O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos
tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o
encerramento da instância ordinária.
3. Tratando-se de falha referente à descrição em ata de atos ocorridos durante
convenção partidária, devidamente comprovados, esta pode ser superada,
evitando-se que formalismos restrinjam o exercício dos direitos políticos.
Num. 17290916 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:45
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516241429400000016706192
mero do documento: 20110516241429400000016706192

1.
4. Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro do DRAP.

Diante disso, considerando que o DRAP foi regularmente deferido, não
mais subsiste esse óbice à candidatura à Prefeito do recorrente.

Arquivo de foto inválido.
Relativamente a irregularidade do arquivo de foto apresentado, verifica-se
que foi constada a falha e após intimação o candidato apresentou nova foto (id
12949766), em conformidade com o que dispõe a legislação.
Em diligência ao sistema de Candidaturas, verifica-se que a correção da
irregularidade foi feita, estando inclusive já a foto correta no site do TSE
(divulgacandcontas.tse.jus.br).
Dessa forma há que se concluir pelo disposto acima somadas às
informações constantes do id 12949116, que tratam dos demais requisitos necessários,
que o registro de candidatura pleiteado deve ser deferido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, para reformar a sentença e deferir o registro de
PROVIMENTO
candidatura de
, para concorrer ao cargo de Prefeito nas
FERNANDO ROMAN BOLICO
eleições de 2020 no município de Arapongas.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600395-03.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: FERNANDO ROMAN BOLICO - Advogados do(a)
Num. 17290916 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:45
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516241429400000016706192
mero do documento: 20110516241429400000016706192

RECORRENTE: GUILHERME BECKER SANTOS - PR0087039, FERNANDA GOLINELLI
GONGORA - PR0070292 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17290916 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:43:45
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516241429400000016706192
mero do documento: 20110516241429400000016706192